Tribunal: TJDFT
Processo: 0717738-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717738-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO SIMOES DE OLIVEIRA, JUCARA FEITOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CCA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geraldo Simões de Oliveira em face da r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0013184-92.2016.8.07.0001, que, na fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos mensais recebidos pelo Agravante, nos seguintes termos: “O exequente postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial do devedor GERALDO SIMOES DE OLIVEIRA, para fins satisfação do crédito (id. 83355540). Em casos assemelhados, diante da letra do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, tem-se que a regra da impenhorabilidade é absoluta, não admitindo exceções, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque a hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inc. III), de modo a garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. Nessa linha, as exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês. Vale dizer, o Código de Processo Civil de 2015 inovou ao permitir penhora além das hipóteses de dívida alimentar, mas o fez tão-só naquilo que exceder a quantia de cinquenta salários-mínimos, nos termos do § 2o do seu artigo 833. Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e àde sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade. Cabe ressaltar que o referido precedente foi pautado em caso concreto em que o devedor recebia vultosa remuneração mensal de R$ 33.153,04. Dessa forma, calha mencionar que a penhora, conforme cada caso concreto, foi admitida em até 30% (trinta por cento) dos valores mensais recebidos pelo devedor. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o executado ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em execução é de R$ 848.139,07, decorrente do inadimplemento de contrato de prestação de serviços, e o executado exerce o cargo de agente de atividades agropecuárias, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, auferindo renda mensal líquida em torno de R$10.850,89 (id. 83355541). Diante desse quadro, à míngua de maiores informações sobre a realidade econômica do devedor, a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado tem o potencial de inviabilizar, em tese, a permanência do mínimo existencial e de um padrão de vida digno. Nesta medida, razoável a penhora do percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos, o que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a subsistência digna do executado. Posto isso, defiro, em parte, o pedido para determinar a penhora do percentual de 20% da remuneração do executado, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, até o limite do débito em cobrança (R$ 848.139,07). Com essas considerações, em ordem a viabilizar a satisfação do débito objeto dos autos, atribuo à esta decisão força de termo de penhora, a ser encaminhada ao órgão pagador da parte executada, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, por meio de ofício, para determinar o bloqueio mensal e sucessivo de importância correspondente a 20% dos proventos ou remunerações percebidos por GERALDO SIMOES DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 109.350.885-04, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, até o montante de R$ 848.139,07 (oitocentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e nove reais e sete centavos), atualizado até 22/04/2021, conforme planilha de ID 90091158, cujos valores deverão ser transferidos para este Juízo, em conta vinculada a estes autos. Em face da extensão da ordem aqui proferida, determino que as providências somente sejam tomadas após o decurso do prazo recursal. Intimem-se. Intimem-se”. Em suma, o Agravante narra que a impenhorabilidade de seus rendimentos decorre de texto legal, e que o STJ pacificou o entendimento de que o crédito decorrentes de honorários advocatícios não é exceção, por não serem prestação alimentícia, como prevê o § 2o do art. 833 do CPC. Ressalta que é responsável para subsistência da sua família, composta por ele, esposa e mãe, todos acima de 60 anos de idade, e enfatiza que não pode ficar desprovido de parte significante da sua renda. Destaca que a penhora de 20% dos seus rendimentos líquidos prejudica o sustento próprio e de sua família, pois não foram consideradas as diversas despesas que possui, especialmente com o plano de saúde dos três membros da família. Por fim, requer que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para afastar a penhora dos rendimentos líquidos do Agravante. Subsidiariamente, requer que a penhora seja reduzida para 5% dos seus rendimentos líquidos. Preparo comprovado – Id. 26150291. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em cognição sumária, considero viável a penhora de parte dos rendimentos líquidos do Agravante, pois o colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.184.765/PA, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “(...) sendo a execução destinada ao pagamento de honorários sucumbenciais, que é remuneração do advogado, deve ser excepcionada a regra de impenhorabilidade, como permite o art. 833, § 2o, do CPC”. No entanto, ainda em exame primário, considero o percentual de 20% dos rendimentos líquidos do Agravante deferido na r. decisão agravada excessivo, pois deve sobejar ao Agravante numerário suficiente para manter-se com dignidade, o que justifica a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado em razão do perigo de dano irreversível. Assim, concedo efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para reduzir o percentual da penhora a 5% dos rendimentos líquidos do Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora